Tribunal: TJSP
Processo: 2084995-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação acidentária contra o INSS. Comprovação do indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação. Providência desnecessária. Cessação de auxílio-doença em manutenção que atende ao requisito previsto no art. 129-A, II, "a", da Lei no 8.213/91. A cessação do auxílio-doença significa que a autarquia tem conhecimento do fato apresentado em juízo e, por outro lado, evidencia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação acidentária contra o INSS. Comprovação do indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação. Providência desnecessária. Cessação de auxílio-doença em manutenção que atende ao requisito previsto no art. 129-A, II, "a", da Lei no 8.213/91. A cessação do auxílio-doença significa que a autarquia tem conhecimento do fato apresentado em juízo e, por outro lado, evidencia sua resistência na manutenção ou conversão em outro benefício, de acordo com o grau de incapacidade. Peculiaridade de que, embora a ação tenha sido ajuizada pouco mais de seis anos após a cessação do auxílio-doença, a sequela deriva de acidente típico, houve a citação do INSS, a matéria não foi arguida na contestação, foi realizada perícia judicial com recursos do erário e as partes se manifestaram sobre o laudo. Exigência feita na r. decisão agravada que fica afastada, com determinação de prosseguimento do feito.

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.